Tribunal: TJMT
Processo: 1038664-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038664-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM DOS SANTOS DUARTE - CPF: 974.968.391-91 (APELADO), SEBASTIAO PORTO GOMES NETO - CPF: 133.912.057-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038664-65.2021.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A
d
emora excessiva
no restabelecimento da eletricidade configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038664-65.2021.8.11.0002

Apelação no
1038664-65.2021.8.11.0002

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Apelada
:
CARMEM DOS SANTOS DUARTE

4a Vara Cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito,
proposta por
CARMEM DOS SANTOS DUARTE
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, para
confirmar a tutela de urgência proferida no Id. 72504963 e condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Confirmou, também, a condenação da reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar de id. 74160352, que estabeleceu no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

Apelação da Energisa
(Id.
191156987
)
: Sustenta que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito. Afirma que a fatura do mês de novembro de 2021 não fez parte do parcelamento firmado pela autora. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Contrarrazões
(Id.

191156992
):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038664-65.2021.8.11.0002

Apelação no
1038664-65.2021.8.11.0002

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Apelada
:
CARMEM DOS SANTOS DUARTE

4a Vara Cível de Várzea Grande

V O T O

A requerente é titular da Unidade Consumidora no
6/1360986-2.
Afirma que em razão de dificuldades financeiras, deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, o que resultou no corte no fornecimento de energia e negativação de seu nome, em abril de 2021.

Aduz que procurou a requerida em novembro de 2021, ocasião em que firmaram acordo para o parcelamento da dívida.

Alega que efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo em 05/11/2021, no entanto o fornecimento de energia não foi restabelecido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pese a inadimplência da parte autora, nota-se que as partes firmaram acordo para parcelamento da dívida e que mesmo após o pagamento da entrada, a requerente permaneceu por quase dois meses sem energia elétrica.

Ademais, nota-se que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 05.11.2021, quando não havia sequer a fatura com vencimento em 23.11.2021, de modo que não há falar em suspensão do serviço por ausência de pagamento de tal fatura.

Realça-se que a parte autora realizou diversas reclamações junto a requerida, solicitando o restabelecimento do serviço (protocolos:

9179143733, 41849590), contudo a requerida não efetuou a religação.

Dessa forma, a
demora excessiva
no restabelecimento da eletricidade configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Energia elétrica – Suspensão do serviço por inadimplência – Demora excessiva no restabelecimento da eletricidade – Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais – Recurso da concessionária ré – Autora comprovou o pagamento da primeira parcela do acordo para quitação da dívida contratual - Não há demonstração de impedimento de ordem técnica a justificar a demora para o restabelecimento da energia elétrica na residência da autora, que permaneceu durante 11 dias sem o serviço – Danos morais in re ipsa – Serviço essencial - Indenização devida – Quantum indenizatório que merece ser mantido – Eventual redução inviabilizaria a compensação do abalo moral decorrente da delonga injustificada e não seria capaz de incentivar a empresa ré a repensar seu comportamento em relação aos consumidores - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001092-49.2019.8.26.0157; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023